Tribunal: TJDFT
Processo: 0011195-69.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011195-69.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 36044419, o exequente informa que o verídico nome do substituído em questão é AMADEUS FERREIRA AGUIAR, conforme demonstra o documento de inventário acostado no ID: 9893515 e comprovante de situação cadastral emitido no site da Receita Federal, pugnando, assim, pela devida habilitação de seus herdeiros nos termos da petição de ID 9893491. Intimado, o DF não se manifestou (ID: 36397788). Pois bem. Quanto ao pedido de retificação de nome, destaca-se que cumpre ao substituído AMADEUS FERREIRA AGUIAR diligenciar no sentido de retificar os seus dados nos órgãos competentes, ex vi do art. 7o, § 2o, da Resolução n. 185/2013 - CNJ. Observe, no entanto, a laboriosa Secretaria do Conselho Especial que, em relação a AMADEUS FERREIRA AGUIAR, o feito deve prosseguir observando-se a sua alteração nominal, conforme documento comprobatório constante do ID: 36044420. Quanto à habilitação dos herdeiros de AMADEU FERREIRA DE AGUIAR, nos termos do art. 110 do CPC, morrendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, tal sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692, os quais dispõem: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. (...) Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. (g.n.). Na hipótese, o requerente comprovou, ao ID 9893496, o óbito do substituído processual em questão, bem como as qualidades de viúva meeira e de herdeiros pelos documentos de ID: 9893515 - Pág 9. A regular representação dos sucessores em juízo, por sua vez, dá-se pelos instrumentos de mandato juntados aos Ids: 9893498 - Pág. 1, 9893502 - Pág. 3 e 9893507 - Pág. 1. Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do CPC/2015 e o pleito admissão ou não da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, porquanto ausente qualquer impugnação, já que o ente distrital não se opôs ao pedido formulado, além de desnecessária dilação probatória diversa da documental. Trata-se, portanto, de habilitação como incidente processual, a qual, conforme esclarece Claudia Elisabete Schwerz Cahali (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.] (Coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.596): "Afigura-se cabível quando a prova documental for apta e suficiente a demonstrar a qualidade do sucessor habilitado e o óbito do falecido. À guisa de exemplo: no caso da habilitação ser promovida por cônjuge e herdeiros necessários que comprovem por documentos a sua condição e o falecimento do sucedido" (grifo nosso). Pelo exposto, comprovada a condição de sucessores do falecido AMADEUS FERREIRA AGUIAR, defiro o pedido de ID 36044419 para admitir a habilitação de MARIA NEUSA DE AGUIAR, MARIANA FERREIRA DE AGUIAR e IRACEMA FERREIRA DE AGUIAR à sua sucessão processual. Preclusa a presente decisão, voltem conclusos os autos para análise do pedido do DF de incidência da TR. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador